Tribunal: TJSP
Processo: 0004367-97.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Preliminares de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de reconhecimento do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo – No mérito, busca a absolvição – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Preliminares de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de reconhecimento do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo – No mérito, busca a absolvição – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Extinção da punibilidade declarada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004367-
97.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante IVANALDO PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar e julgaram extinta a
punibilidade de Ivanaldo Pereira (prejudicado o exame do mérito de seu apelo), pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107,
inciso IV, combinado com o artigo 114, inciso I, ambos do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004367-97.2014.8.26.0286
APELANTE: IVANALDO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITU
VOTO No 33.423
EMENTA: Apelação criminal – Embriaguez na
condução
de
veículo
automotor
–
Sentença
condenatória – Preliminares de reconhecimento da
prescrição
da
pretensão
punitiva
e
de
reconhecimento do cumprimento das condições da
suspensão condicional do processo – No mérito,
busca a absolvição – Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da
modalidade retroativa – Decurso do interstício legal
entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença – Extinção da punibilidade
declarada, com recomendação.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ivanaldo Pereira, por infração ao artigo 306 da Lei
no 9.503/97, foi condenado às penas de 20 (vinte) dias-multa, fixados
em 1/6 (um sexto) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículos
automotores. Inconformado, recorre. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição ou do total
cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do
processo. No mérito, acenando com a fragilidade probatória, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
3
absolvição.
Regularmente processado o recurso, manifesta-
se a douta Procuradoria Geral pelo provimento do apelo, a fim de que
seja reconhecida a prescrição.
É o relatório.
2. A matéria arguida a título de preliminar,
referente ao reconhecimento da prescrição, comporta acolhimento,
prejudicado o exame do mérito.
Impende registrar, antes do mais, que não
seria o caso de reconhecimento do cumprimento das condições
estabelecidas na suspensão condicional do processo, uma vez que,
beneficiado com o “sursis” em 25 de junho de 2015 (fls. 99), o apelante
foi autuado em flagrante pelo cometimento de novo delito aos 11 de
junho de 2016 (fls. 10 do apenso), ocorrendo, assim, a prorrogação
automática do período de provas. Desta feita, o benefício foi
escorreitamente revogado em 11 de julho de 2017 (fls. 12 do apenso).
O artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/95 dispõe:
“A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não
efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano”.
Urge ressaltar que o descumprimento de
condição imposta quando da concessão de suspensão condicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
4
processo é causa obrigatória de revogação da medida despenalizadora, o
que não implica em ofensa ao princípio constitucional de inocência
presumida, consoante jurisprudência iterativa não apenas deste Augusto
Tribunal de Justiça, senão também dos tribunais superiores.1
Tal entendimento, é bom registrar, vai ao
encontro do ensinamento do eminente processualista Júlio Fabbrini
Mirabete, segundo o qual “não há inconstitucionalidade no
dispositivo que obriga a revogação quando o beneficiário
passa a ser processado por outro fato. Com a revogação da
suspensão, não se declara o acusado culpado nem se impõe
pena, mas se estabelece que, não cumprindo as condições
impostas, deve o processo prosseguir”.2
Aliás, cabe conferir decisão outra, em igual
sentido, proferida por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Nota-se que a suspensão condicional do processo não
se trata de direito subjetivo do acusado. Trata-se de
instituto despenalizador, compreendido no âmbito da
discricionariedade regrada do Ministério Público,
1 - STJ - REsp 762279/SP; Recurso Especial 2005/0103259-5; Relatora Ministra Laurita Vaz (1120); Órgão Julgador T5 -
Quinta Turma; Data do Julgamento: 06/10/2005; Data da Publicação/Fonte: DJ 14.11.2005, p. 402. STF - HC 85106/SP -
São Paulo; Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence; Julgamento: 14/12/2004 Órgão Julgador: Primeira Turma; Publicação:
DJ 04-03-2005, pp-00023 Ement Vol-02182-03, pp-00518, LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 503-507. TJSP - Correição Parcial n.
371.000-3 - Tupã - 3a Câmara Criminal - Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme - 04.06.02 - v.u. TJSP - Recurso em
sentido estrito n. 284.071-3 - Americana - 4a Câmara Criminal - Relator: Des. Passos de Freitas - 26.03.02 - v.u. TACRIM/SP -
Recurso : Mandado de Segurança; Processo : 324218/3 ; Relator : Carlos Bonchristiano; Órgão Julg.: 16a Câmara -
Votação : v.u.; Data : 02/07/1998.
2 - Juizados Especiais Criminais, São Paulo, Editora Atlas S.A., 5a edição, 2002, p. 378. Em igual sentido: Weber Martins
Batista e Luiz Fux, Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Suspensão Condicional do Processo, Rio de Janeiro, Forense, 1a
edição/2a tiragem, 1997, p. 404-405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
5
titular
da
ação
penal
pública,
mediante
o
preenchimento de certas condições por parte do
acusado. O não comprometimento do acusado ou a não-
observância das condições fixadas implica, conforme o
caso, na revogação ou na possibilidade da extinção da
suspensão (art. 89, §§ 3o e 4o, da Lei 9.099/95). Não
há inconstitucionalidade ou ilegalidade. (...) A
proposta de suspensão do processo não se deve amoldar
exclusivamente àquilo que é conveniente ao acusado,
afinal de contas, trata-se de um instituto de justiça
consensual que permite a não realização do processo
formal, com todas as suas consequências, que são
indubitavelmente mais gravosas ao acusado do que o
cumprimento das condições da suspensão. Não pode o
acusado pretender apenas os benefícios do sursis
processual - quais sejam, a não submissão a processo
penal
e
o
consequente
afastamento
da
condição
estigmatizante que dele automaticamente decorre, sem
oferecer qualquer contrapartida a essas vantagens que
ele proporciona. É preciso, igualmente, que faça
algum esforço para se ressocializar, para demonstrar
que pretende assumir certo padrão de comportamento
que de alguma forma lhe serão aflitivos a autorizar
o recebimento do benefício em questão. Outrossim, é
mister mencionar que a fixação das condições da
suspensão
condicional
do
processo
tem
dupla
finalidade, qual seja, a de operacionalizar tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
6
prevenção geral quanto a prevenção especial. Com
muita propriedade afirma a doutrina que “(...) o
instituto da suspensão do processo nem pode criar a
sensação
de
impunidade
(déficit
de
eficácia
preventiva geral), nem pode ser algo (pessoal e
socialmente) inútil, sem nenhuma finalidade (déficit
de prevenção especial). Dele se espera muita coisa:
ressocialização do infrator, reparação dos danos à
vítima, não estigmatização, agilização da Justiça
etc. Muitas são as expectativas que devem ser
atendidas pela suspensão do processo: do próprio
infrator de não ser estigmatizado, da vítima de ser
reparada, da Justiça de não gerar impunidade, da
sociedade de pagar o menos possível e até mesmo ter
algum benefício etc. Os interesses são múltiplos e
até conflitantes. Nem por isso podem deixar de ser
compatibilizados dentro do novo modelo de Justiça
criminal.
Deve-se
buscar
o
equilíbrio
entre
a
infração e a resposta estatal, assim como entre a
prevenção
geral
e
a
especial”
(Ada
Pellegrini
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio
Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Juizados
Especiais Criminais, 4a ed., Editora RT, 2002, p.
325)”.3
De outro vértice, é indiscutível e evidente a
3 - TJSP HC no 1.106.508-3/4-00 3a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Junqueira Sangirardi j. 16/10/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
7
possibilidade de revogação do benefício após o decurso do período de
prova, se descumprida alguma de suas condições.
Não é sem razão que o Pretório Excelso tem se
pronunciado no sentido de que:
“Suspensão condicional do processo: a revogação do
benefício pode se dar após o termo final do seu
prazo, embora haja de fundar-se em fatos ocorridos
até o termo final dele: precedente (HC 80.747,
Pertence, DJ 19.10.2001)”.4
Tratando da temática, também o Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem proclamado:
“HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O
PERÍODO DE PROVA, MAS POR FATOS OCORRIDOS ATÉ O FINAL
DAQUELE PERÍODO. PRETENSÃO DE SER DECLARADA EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO PACIENTE, QUE ESTARIA CONSUMADA NO
MOMENTO EM QUE SE VERIFICA O TÉRMINO DO PERÍODO DE
PROVA. A interpretação do § 5o do art. 89 da Lei no
9.099/95 permite concluir pela inexistência de óbice
a que o juiz decida acerca da revogação do sursis ou
da extinção da punibilidade após o término do período
de prova. Assim, pode haver a revogação mesmo depois
de expirado o referido período, desde que motivada
por fatos ocorridos até o seu término. Precedente: HC
4 - HC 84890/SP - São Paulo - Relator (a): Min. Sepúlveda Pertence - Julgamento: 26/10/2004 - Órgão Julgador: Primeira
Turma - DJ 03-12-2004 PP-00042 - Ement Vol-02175-02 PP-00391 - LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 481-485.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
8
80.747. Caso em que a revogação do benefício, embora
requerida após ultimado o período de prova, se
lastreou em fato ocorrido durante esse período,
ensejando instauração de processo e condenação com
trânsito em julgado, antes mesmo do fim do referido
biênio probatório. Essa informação de julgamento
condenatório definitivo afasta, inclusive, o exame da
constitucionalidade do § 3o do art. 89 da Lei no
9.099/95, à luz da presunção de não-culpabilidade.
Habeas corpus indeferido”.5
Oportuno observar que a revogação do “sursis”
processual
pelo
descumprimento
de
condição
opera-se
automaticamente, podendo tal fenômeno jurídico ser detectado e
declarado mesmo depois de fluído o período de prova.
Nesse sentido, aliás, orientação emanada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL. HC. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ESTABELECIDA
PELO
JUÍZO.
REVOGAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO
BENEFÍCIO.
DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE
PROFERIMENTO APÓS O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
Hipótese na qual se requer a cassação do acórdão
5 - STF - HC 84.660/SP Min. Carlos Britto julgado aos 15.02.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
9
recorrido e o restabelecimento da decisão do Juízo
singular
que
julgou
extinta
a
punibilidade
do
paciente, sustentando que o período de prova da
suspensão condicional do processo transcorreu sem
incidentes, sendo que o descumprimento das condições
impostas pelo Juízo somente foi noticiado após o
término do prazo de 02 anos.
A suspensão condicional do processo é automaticamente
revogada se, no período de prova, o réu descumpre as
condições
estabelecidas
pelo
Juízo
quando
da
concessão do benefício.
Evidenciado que o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo ocorreu durante o período
probatório, verifica-se que a suspensão condicional
do processo foi, no momento da notícia do
descumprimento, automaticamente revogada.
Sendo a decisão revogatória do sursis meramente
declaratória, não importa que a mesma venha a ser
proferida somente depois de expirado o prazo de
prova. Precedentes.
Ordem denegada”.6
Afasta-se, assim, o reconhecimento do cumprimento das condições estipuladas quando da suspensão
6 - STJ HC no 206032/MS Rel. Min. Gilson Dipp (1111) 5a Turma Data do julgamento 16.02.2012 Dje 28.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
10
condicional do processo.
Por outro lado, imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Isto porque a multa, por ser a única sanção
aplicada, sujeita-se ao prazo prescricional de 2 (dois) anos (art. 114, I,
CP).
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o prazo legal entre a data do recebimento da
denúncia (26.08.2014
fls. 39) e a publicação da r. sentença
condenatória (11.12.2018
fls. 138/139), mesmo considerando o
período em que o processo ficou suspenso (entre 25.06.2015 fls. 99 e
11.07.2017 fls. 12 do apenso), a denotar ter o Estado decaído do
direito de perseguir a punição do apelante, por ter se verificado a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicada,
assim, a análise dos temas postos no recurso.
Por derradeiro, recomenda-se que a preclara
Magistrada, sempre que proferida a sentença e imposta pena a
denunciar potencial prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, verifique a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado
para o Ministério Público e, não tendo havido apelo deste órgão,
proclamar a extinção da punibilidade, em face do disposto no artigo 61
do Código de Processo Penal. E até porque eventual apelo da Defesa não
poderá ser apreciado pelo Tribunal, a menos que seja para pleitear a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004367-97.2014.8.26.0286 Itu Voto no 33.423
11
sobredita causa extintiva da punibilidade. Aliás, mesmo neste caso, o
Defensor poderá fazer esse pleito por simples petição ao juiz da
condenação. Sim, porque a prescrição poderá ser reconhecida em
qualquer grau de jurisdição. Com isso, otimiza-se a ultimação do
processo, evitando-se maiores ônus para o Estado.
3. Diante do exposto, acolhe-se a preliminar
e julga-se extinta a punibilidade de Ivanaldo Pereira (prejudicado
o exame do mérito de seu apelo), pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com o artigo 114, inciso I, ambos do Código Penal.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)